Tribunal: CARF
Processo: 10932.000687/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000687/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCELO IDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000687/2009-62
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 225-230) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a)
A decisão recorrida desconsiderou a situação civil e jurídica do recorrente como
gestor (art. 861 do CC) e não traz informações sobre sua mandante, a empresa Máquinas
e Ferrovias São Paulo S/A, da qual juntou cópia de seu IRPJ de 2005/2006. Com isso, o
acórdão deixou de aplicar os entendimentos contidos nas Súmulas CARF no 14 e no 32,
isso porque os recursos que transitaram na conta bancária do recorrente são de
titularidade da empresa citada.
b)
Os extratos bancários apresentados pela fiscalização foram obtidos de forma
ilícita, por meio de quebra de sigilo bancário sem prévia decisão judicial que a
autorizasse.
c)
A procedência do Auto de Infração significará ofensa aos arts. 43 e 45 do CTN,
implicando tributação em duplicidade. Isso porque a pessoa jurídica mencionada já
declarou todos os recebimentos que teve, mesmo que fossem na conta do recorrente, e
foi devidamente tributada sobre esses recursos.
d)
O recorrente comprovou as origens dos depósitos efetuados em sua conta
bancária como pagamentos de titularidade de Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 229):
II.1 - PRELIMINAR
Por tudo que constam dos autos, espera-se preliminarmente, a r. decisão ora recorrente,
seja cancelada sumariamente, devendo os autos retornarem ao órgão Fiscalizador
original , para que manifeste expressamente sobre as questões jurídicas e legais,
principalmente a situação legal de Gestor do Recorrente e as provas ilegais obtidas pela
fiscalização
II.2 – MÉRITO
Caso a preliminar seja ultrapassada, coisa essa que meramente se argumenta, quando ao
mérito, uma vez provado a origem de todos os recursos e a qualificação do Recorrente,
como Gestor, para gerir e administrar esses recursos financeiros, o presente auto é
totalmente improcedente, caso contrário, estará caracterizado o bis in idem, dupla
tributação sobre o mesmo fato gerador.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

Ainda, diante da quebra do sigilo bancário do Recorrente, sem as respectivas
autorizações expressas, elas são ilegais e não podem serem usadas como base na
presente autuação, por serem provas inconstitucionais e ilegais.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF de no
0811900/00557/08 (fls. 3-195) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Marcelo Dias (CPF no 275.115.618-53), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 31/01/2005 a 31/12/2005. A autuação alcançou o montante de R$ 1.105.210,74
(um milhão cento e cinco mil duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) (fl. 190). A
notificação aconteceu em 22/12/2009 (fl. 192).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 193 e 194):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Demonstrativo de
Depósitos/Créditos em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Tributo
Multa (%)
31/01/2005
R$ 92.533,04
75,00
28/02/2005
R$ 116.824,50
75,00
31/03/2005
R$ 186.436,56
75,00
30/04/2005
R$ 71.327,10
75,00
31/05/2005
R$ 112.269,63
75,00
30/06/2005
R$ 152.418,51
75,00
31/07/2005
R$ 208.302,80
75,00
31/08/2005
R$ 310.493,43
75,00
30/09/2005
R$ 146.671,74
75,00
31/10/2005
R$ 146.512,37
75,00
30/11/2005
R$ 194.942,91
75,00
31/12/2005
R$ 127.405,30
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

O Termo de Verificação e Constatação de Ação Fiscal (fls. 178-187) informa:
Que em 29/05/2008 foi lavrado o Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 02 a 03), sendo o
contribuinte intimado a apresentar os extratos bancários de conta-corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pelo declarante,
cônjuge e seus dependentes referentes ao ano calendário de 2005. Em resposta a tal
intimação, o contribuinte declarou ser administrador e gerente das movimentações
comerciais da empresa MAQUINAS E FERROVIAS SÃO PAULO S/A, CNPJ
61.489.027/0001-84, apresentando documentos pertencentes a mesma (fls. 04a 29),
deixando, no entanto, de apresentar os extratos bancários a ele solicitados.
Que foram solicitados aos Bancos Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal, através de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira — RMF, de 03/10/2008, os
dados cadastrais e os extratos de movimentação em conta-corrente e de aplicações
financeiras do contribuinte, cônjuge e seus dependentes (fls. 30 a 37).
Que após análise da movimentação financeira constante nos referidos extratos
bancários, no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, foi o contribuinte intimado,
conforme Termo de Intimação Fiscal de 25/05/2009, e reintimado, conforme Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal de 14/10/2009, a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações de depósitos/créditos
listados no Demonstrativo dos Depósitos/Créditos anexo ao Termo de Intimação Fiscal
(fls. 38 a 57). Em resposta às intimações feitas, apresentou o contribuinte extratos
bancários e Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica — DIPJ,
ano-calendário 2005, da empresa supra citada (fls. 58 a 139), sem a real justificativa dos
depósitos/créditos em questão.
Que foi o contribuinte reintimado, conforme Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal de 05/11/2009 (fls. 140 a 150), a comprovar a origem dos créditos efetuados em
suas contas-correntes. Em resposta a tal reintimação, apresentou o contribuinte um
"relatório de origem da movimentação bancária" (fls.151 a 160), onde são relacionadas
transferências de valores entre suas contas-correntes (de c/c 8211-6 — CEF para c/c
103.312-3 — Bradesco), bem como transferências efetuadas pela empresa supra citada
(conta-corrente 22-000050-3 — CEF) para estas mesmas contas, vinculando tais
créditos a pagamentos de notas fiscais, deixando, no entanto, de comprová-los por meio
de documentos, bem como os depósitos efetuados nas demais contas-correntes
(conforme Demonstrativo dos Depósitos/Créditos, fls. 142 a 150).
Que foi o contribuinte reintimado, conforme Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal de 04/12/2009, a apresentar, em tempo hábil, a documentação exaustivamente
solicitada. Ao deixar de fazê-lo, incorreu ele na infração de "omissão de rendimentos",
nos termos da legislação vigente (artigo 42 da Lei n° 9.430 de 27/12/1996 e artigo 849,
parágrafo 3° do RIR/99) cujos valores mensais estão identificados no Anexo I —
Demonstrativo de Depósitos/Créditos (fls. 179 a 185).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
processo fiscal, intimações e respostas do contribuinte (fls. 3-6, 40-79, 142-154, 163-172); ii)
Procuração (fls. 7-10); iii) instrumento particular de gestão e outras avenças (fls. 11-13); iv) Ata
de assembleia geral da empresa Máquinas e Ferrovias (São Paulo) S/A (fls. 14 e 15); v) Extratos
de contas mantidas junto ao Banco Patrimonial (fls. 17-19), à Caixa Econômica federal (fls. 80-
103); Relatório da diretoria de Máquinas e Ferrovias (São Paulo) S/A sobre seu balanço
patrimonial de 2005 (fls. 20-24); vi) DIRPJ da mencionada empresa (fls. 25-30 e 104-141); vii)
Informe de rendimentos financeiros do recorrente no ano-calendário de 2005, emitido pelo
Banco Bradesco (fl. 31); viii) Solicitação de emissão de requisição de informação sobre
movimentação financeira e RMF (fls. 32-39); ix) Relatório de origem de movimentações
bancárias (fls. 155-162); x) DIRPF do recorrente (fls. 174-177).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

Em que pese a lavratura do Termo de Revelia da fl. 199, o contribuinte apresentou
impugnação em 21/01/2020 (fls. 204-206) alegando que:
a)
Não houve omissão de receitas por parte do contribuinte, que ocupava o cargo de
gestor da empresa Máquinas e Ferrovias (São Paulo) S/A.
b)
As verbas questionadas já foram devidamente declaradas e tributadas, quando da
DIRPJ da mencionada empresa.
c)
O Fisco não demonstrou qualquer irregularidade que tivesse o condão de
descaracterizar o contrato de gestão celebrado entre o recorrente e a pessoa jurídica em
questão. A fiscalização insiste em desconsiderar a existência de tal contrato.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 206):
Diante do exposto, a presente autuação é arbitrária, ilegal e abusiva, visto que todos os
documentos contábeis e juridicamente legais foram juntados aos autos, agora, se o
Fisco, sequer os examina e os confronta, é uma atitude abusiva e ilegal, vista que está
sendo imprudente em suas decisão, as quais poderão ser objeto de ratificação judicial, n
caso do Fisco permanecer com essa intenção, por ser este o único meio de alguém
buscar seus interesses e direitos, se alegar injustiçado, além de ser de JUSTIÇA.
Foi elaborada Relação de Bens e Direitos para Arrolamento em nome do
recorrente, conforme fls. 210 e 211.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-60.520, de 17 de outubro de 2013 (fls. 214-219), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 21 de novembro de 2013 (fl. 224), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 11 de dezembro de 2013 (fls. 225-230). A contagem
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Nulidade
Afirma a recorrente que há nulidade no que diz respeito à quebra de sigilo
bancário efetuada pela fiscalização em face da contribuinte, visto que o acesso às informações
desse gênero estava condicionado à autorização do Poder Judiciário.
Quanto à suposta nulidade do lançamento, é imprescindível observar o que
prescrevem os arts. 59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Logo no art. 59 há a
previsão das circunstâncias consideradas nulidades do processo. São elas: i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Reconhecida a nulidade de qualquer ato,
ela, nos termos do § 1o do art. 59, apenas prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência. No caso de declaração de nulidade, o § 2o do mesmo artigo
estabelece que a “...a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo”. Entretanto, naqueles casos em que a
autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, ela não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta,
conforme preconiza o § 3o do art. 59.
Por fim, prescreve o art. 60 que outras irregularidades, incorreções ou omissões,
que não as previstas no art. 59, “...não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
Imperioso reconhecer que no presente caso, não há nulidade, e, sequer,
irregularidade, incorreção ou omissão. E, ainda que assim fosse, não resultou em qualquer
prejuízo para a recorrente que, de fato, não apresentou os documentos exigidos.
2
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte. Observe-se o contido no
Acórdão 12-60.520, da DRJ, às fls. 218-219:
De acordo com o art. 42, caput, da Lei 9.430/96, é imprescindível que o contribuinte
comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em suas
contas não constituem rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o
Fisco autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de
presunção legal relativa, que transfere o ônus da prova para o contribuinte.
Ou seja, diante da falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e
omitidos na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do
imposto correspondente.
Cumpre salientar que, em se tratando de matéria tributária, a responsabilidade pelas
infrações é objetiva, não dependendo da existência de culpa ou dolo do agente,
conforme previsto no art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN. De acordo com o
art. 142 do mesmo dispositivo legal, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das
determinações legais vigentes. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu
conteúdo, independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo contribuinte.
No que concerne aos valores levantados, importa ressaltar que o art. 42, §3°, da Lei
9.430/96 exige que os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de
determinação da receita omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de
documentos com indicação de datas e valores coincidentes, a exata correlação entre os
depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados.
Assim, se o sujeito passivo pretendia contestar os valores lançados pela autoridade
fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante apresentação de provas hábeis,
idôneas e robustas, não sendo suficiente a demonstração de que exercia a função de
representante legal e/ou gestor da pessoa jurídica Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A à
época.
Deve-se esclarecer que a relação jurídica entre o sujeito passivo e a empresa não foi
desconsiderada pela autoridade lançadora, como consta da impugnação que aqui se
aprecia. No entanto, equivoca-se o interessado ao entender que uma procuração e um
instrumento particular de gestão (fls. 08/13) podem ser considerados documentos hábeis
para a comprovação da origem de todos os depósitos incluídos no lançamento. Ainda
que tenha poderes para representar e gerir a Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A, não se
pode concluir, sem o exame de outros elementos de prova, que todos os depósitos
efetuados em suas contas pessoais consistem em operações e negócios da empresa. Para
comprovar o alegado, caberia ao contribuinte demonstrar, através de documentação
hábil e idônea, que os créditos a serem justificados não lhe pertenciam, ou seja, que
esses valores apenas transitaram em suas contas.
Note-se que durante a ação fiscal o contribuinte já havia vinculado alguns depósitos
oriundos da conta corrente da pessoa jurídica a pagamentos de notas fiscais, deixando,
no entanto, de comprová-los por meio de documentos, conforme se extrai do Termo de
Verificação e Constatação de Ação Fiscal (fls. 179). No entanto, mesmo diante da não
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.654 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000687/2009-62

aceitação de tais argumentos pelo auditor por falta de comprovação, o autuado não
trouxe à sua defesa qualquer elemento de prova.
Cabe salientar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar não somente
a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados na conta corrente do
contribuinte. Isso se fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de
origem comprovada às normas de tributação específicas, conforme preceitua o art. 42, §
2o, da Lei 9.430/96, faz-se necessário determinar, de forma inequívoca, se os valores
creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados
receita omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai
exclusivamente sobre o sujeito passivo.
Assim, tendo em vista que o interessado não logrou evidenciar, através de elementos de
prova hábeis e idôneos, a que se referem os créditos efetuados em suas contas bancárias,
concluo pelo correto procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
No presente caso, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há
demonstração individualizada da origem de tais créditos.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, o recorrente.
Conclusão
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital